Tribunal: TJMT
Processo: 1021715-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021715-43.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JURANIR DIVINO DA SILVA - CPF: 242.029.081-04 (EMBARGANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO MOISES - CPF: 433.584.201-59 (EMBARGANTE), MARCONDES RABIS DINIZ - CPF: 734.697.937-00 (EMBARGANTE), DULCINEIA SOUZA GOIVINHO - CPF: 162.068.351-20 (EMBARGANTE), MARLEIDE GALBES LEITE - CPF: 490.738.699-00 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DE FRANCA FERRAZ - CPF: 895.215.281-68 (EMBARGANTE), DEVINO BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 318.555.551-15 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA CASTRO FARIAS - CPF: 352.990.531-34 (EMBARGANTE), LEONOR DOMINGOS DE CESARO - CPF: 585.206.199-91 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RONIELTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.254.351-20 (EMBARGADO), DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI (EMBARGADO), ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI (EMBARGADO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021